Tribunal: TJMT
Processo: 1034353-32.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034353-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), S. R. L. D. F. - CPF: 078.453.821-24 (AGRAVADO), LYSANDER LIMA DE FRANCA - CPF: 055.334.409-92 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA DULCIANE RODUI - CPF: 011.105.681-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO FERNANDES PALMIERI - CPF: 035.022.721-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DA INTERNAÇÃO DA PACIENTE EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO –
PLEITO SUBSIDIÁRIO NÃO APRECIADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico da paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a operadora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida da segurada.

Quanto ao pleito subsidiário de
“reembolso dentro dos limites contratuais de tratamento fora da rede credenciada e para que a agravado assuma o encargo de 50% do valor gasto

após o 31º dia de internação”
,
verifica-se que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1034353-32.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA:

S.R.L.F.
, menor, neste ato representada por
JULIANA DULCIANE RODUI
e
OUTRO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto pela
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1052291-14.2024.8.11.0041, ajuizada por
S.R.L.F.
, menor, neste ato representada por
JULIANA DULCIANE RODUI
e
OUTRO
, que
deferiu
a tutela de urgência requisitada, para o fim de determinar que a parte requerida providencie/custeie a
internação psiquiátrica da paciente
pelo tempo que for necessário, devendo efetuar o pagamento ao CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DE CUIABÁ LTDA - CREAP CUIABÁ, ou outra instituição que atenda às necessidades da paciente.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que “
o contrário do mencionado pelo juízo singular, NÃO RESTOU DEMONSTRADA, NOS AUTOS, A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC”
(sic).

Sustenta que “
Quanto à probabilidade do direito, conforme demonstrado, a internação involuntária foi ilegal e não há obrigação da agravante em arcar com o custeio do tratamento de forma integral, visto que o pagamento em clínica particular se dará nos limites do reembolso e haverá cobrança de coparticipação após o 31º dia de internação”
(sic).

Alega que
“não há qualquer Guia de Internação que comprove a alegada urgência e o Relatório médico apresentado foi produzido de forma unilateral”
,

bem como que
“a doença da agravada não é considerada GRAVE, tampouco seu estado clínico deduz urgência ou emergência nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98”
(sic).

Informa que
“a agravada não foi diagnosticada com nenhuma dessas doenças elencadas, não há que se falar em “doença grave”
e que
“Não bastasse, seu quadro clínico implica risco imediato a sua vida ou de lesão irreparável ou é resultante de acidente pessoal ou de complicações no processo gestacional, o que elide qualquer urgência ou emergência e, consequentemente, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(sic).

Com estes argumentos, requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC). Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, seja reformada para determinar que a cobertura para o tratamento pleiteado tem que se dar por reembolso dentro dos limites contratuais, e para que o agravado assuma o encargo de 50% (cinquenta por cento) do valor gasto com o seu tratamento após o 31º dia de internação.

O almejado efeito suspensivo foi
in
deferido
por mim, na data de 17/12/2024, conforme Id 260175154.

Contraminuta ofertada no Id 267276771.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres
,
opina pelo
desprovimento
do recurso (Id 267694276).

Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no Id 256207174.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal, acerca da decisão proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer, ajuizada por
S.R.L.F.
, menor, neste ato representada por
JULIANA DULCIANE RODUI
e
OUTRO
, em face da
BRADESCO SAÚDE S/A
, que
deferiu
a tutela de urgência requisitada, para o fim de determinar que a parte requerida providencie/custeie a
internação psiquiátrica da paciente
pelo tempo que for necessário, devendo efetuar o pagamento ao CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DE CUIABÁ LTDA - CREAP CUIABÁ, ou outra instituição que atenda às necessidades da paciente.

Para tanto, o plano de saúde
requer seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência pleiteada, em razão da ausência dos requisitos autorizadores (art. 300 do CPC). Subsidiariamente, pede para determinar que a cobertura para o tratamento pleiteado tem que se dar por reembolso dentro dos limites contratuais, e para que o agravado assuma o encargo de 50% (cinquenta por cento) do valor gasto com

o seu tratamento após o 31º dia de internação.

Pois bem.
Inicialmente, imperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

Assim, os planos de saúde apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente, conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Sobre o ponto, o STJ já adotou o posicionamento de que compete
“ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas”
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1765668/DF – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – Julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

No caso em análise, em que pese às alegações da parte recorrente, razão não lhe assiste.

Isso porque,
in casu
, infere-se que a menor Sophia sofre de
transtorno afetivo bipolar
, com tentativas frequentes de suicídio com alta letalidade (
CID 10 – F31.6).

Além disso, constata-se nos autos de origem, por meio do Laudo Médico Psiquiátrico, firmado pela
Dra. Luana Peres Frick
– CRM/MT 7055 (Id 174381422), a necessidade de internação da parte autora recorrida para o fim de resguardar-lhe a vida, bem assim com a finalidade de restabelecer sua saúde. Confira-se:

E como bem sopesado pela d. Procuradora de Justiça:

“No caso em análise, a agravada é portadora de transtorno afetivo bipolar, com ideação suicida e episódios frequentes de automutilação, tendo tentado o suicídio em oito ocasiões, motivo pelo qual necessita ser internada em clínica para tratamento e supervisão, todavia, a clínica eleita não integra a rede credenciada do Plano de Saúde.

Com efeito, a Lei nº 9.656/98 que regula os planos de saúde dispõe, de modo expresso no art. 35-C,
ser obrigatória a cobertura

nos atendimentos de emergência que impliquem risco imediato de vida

ou de lesões irreparáveis ao paciente
, a ver:

“
Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos
:

I –
de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente
;

II – de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III – de planejamento familiar.”

Como se vê, a cobertura para internação psiquiátrica para tratamento de bipolaridade conta com previsão no rol da ANS e o caráter emergencial da internação restou demonstrado através do laudo médico lavrado pelo médico responsável pelo tratamento a que submetido a agravada, conforme se pode na decisão liminar da Relatora.

Desta forma, a gravidade do caso e o risco explícito de suicídio justifica a imediata internação da agravada e o preenchimento dos requisitos indicados acima.

É bem verdade que, a clínica indicada não é credenciada ao plano de saúde, contudo, inexiste notícias nos autos de clínicas conveniadas que poderiam atendê-la com a mesma qualidade e eficiência no tratamento buscado
(...)”.

Diante desses contornos, tem-se que a Magistrada
a quo
deu a melhor solução para o caso em análise, vez que a demora inerente ao trâmite processual pode resultar em ineficácia do provimento final da demanda, pois é imprescindível a permanência da requerente na clínica para receber o tratamento de saúde adequado para o seu restabelecimento.

Além disso, é firme o entendimento segundo o qual o plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento pretendido na exordial, ao fundamento de ausência de previsão legal, haja vista que não cabe à plano de saúde delimitar o procedimento para a doença objeto da cobertura contratual, cuja adequação é atribuição do médico que assiste a paciente.

A propósito, confira-se julgados deste Sodalício em casos absolutamente análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO – DEPENDENTE QUÍMICO – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO EM REGIME DE INTERNAÇÃO – INÉRCIA DA OPERADORA DE SAÚDE – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO MANTIDA –
PRECEDENTES – TESE RECURSAL NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTE DESPROVIDO.

Não cabe ao plano de saúde questionar o tratamento prescrito pelo médico, que conhece o histórico clínico do paciente e detém qualificação técnica necessária para indicar o melhor tratamento. Se há indicação de internação em clínica psiquiátrica, deve a operadora cobrir os custos deste tratamento, visando resguardar a saúde e a vida do segurado.

Quanto as teses não submetidas ao juízo a quo, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, as matérias sequer podem ser admissíveis por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não foi apreciada na decisão objurgada”
(N.U 1031654-68.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA –
MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito do beneficiário, reside na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado o tratamento pelo plano de saúde tratamento prescrito pela sua médica, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação”
(N.U 1011864-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 17/07/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA – INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA E DEPENDENTES QUÍMICOS – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DEMONSTRADA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, restou demonstrada a necessidade premente de internação da paciente, diante do seu estado de saúde, o grau de sua patologia e a necessidade de se submeter, com urgência, ao tratamento psiquiátrico, nos termos dos relatórios médicos apresentados nos autos. Assim, deve o plano de saúde proceder ao tratamento necessário, sobretudo por se tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela”
(N.U 1007614-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 10/07/2024)

Assim, considerando que a prescrição do tratamento que contempla todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde da paciente é atribuição do médico que o acompanha, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado nos moldes determinados na decisão agravada.

Por fim, quanto ao pleito subsidiário de
“reembolso dentro dos limites contratuais de tratamento fora da rede credenciada e para que a agravada assuma o encargo de 50% do valor gasto

após o 31º dia de internação”
,
não foi submetida à Magistrada de primeiro grau. Portanto, tal questão não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
, e no ponto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025